Tribunal: TJMT
Processo: 1061771-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061771-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre PDV, Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELSO GADELHA NEVES - CPF: 011.844.517-02 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1061771-05.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DELSO GADELHA NEVES
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/
04/2026.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e de redução da contribuição previdenciária, sob o fundamento de não enquadramento das patologias (CIDs M51.1, M51.4 e M49.8) no rol legal de moléstias graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas pelo recorrente podem ser equiparadas à paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda, à luz do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer se é possível a concessão de redução da contribuição previdenciária sem o enquadramento da moléstia no rol legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de isenção tributária constitui exceção à regra de incidência e deve observar interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN.

4. O rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 possui natureza taxativa, sendo vedada a ampliação por interpretação analógica ou extensiva, conforme o Tema 250 do STJ.

5. As patologias apresentadas pelo autor não estão expressamente previstas no rol legal, o que impede o reconhecimento do direito à isenção pretendida.

6. A aposentadoria por invalidez não autoriza, por si só, o enquadramento da doença como hipótese de isenção tributária.

7. Os laudos médicos oficiais emitidos pela Junta Médica concluíram de forma inequívoca pela ausência de enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais de isenção e de redução da contribuição previdenciária.

8. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar hipóteses de benefício fiscal não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo e deve ser interpretado literalmente.

2. A ausência de enquadramento da patologia no rol legal impede a concessão de isenção de imposto de renda e de benefícios previdenciários correlatos.

3. A aposentadoria por invalidez não supre a exigência de previsão legal específica da moléstia para fins de isenção tributária.

---

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Estadual no 700/2021; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010 (Tema 250).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas raazões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a aposentadoria por invalidez já evidenciaria a gravidade e a irreversibilidade de sua condição clínica; que a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado puder formar sua convicção por outros elementos probatórios; que o rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 comportaria interpretação exemplificativa; e que suas patologias seriam equiparáveis à paralisia irreversível e incapacitante.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O autor, servidor público estadual aposentado por invalidez, propôs a presente ação, objetivando a declaração do direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e a redução da contribuição previdenciária, sustentando ser portador de moléstias graves (CIDs M51.1, M51.4 e M49.8), equiparando-as ao conceito de paralisia irreversível e incapacitante.

A sentença julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que, embora o autor tenha demonstrado o diagnóstico das patologias apontadas, tais enfermidades não se enquadram no rol taxativo previsto no art. 6o da Lei no 7.713/88.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o direito do autor, portador de "Transtorno de disco lombar e outros com radiculopatia" (CID M51.1), "Nódulos de Schmorl" (CID M51.4) e "Espondilopatia em outras doenças" (CID M49.8), à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e redução da contribuição previdenciária.

Sabe-se que a concessão de isenção tributária constitui exceção à regra de incidência dos tributos, devendo obedecer estritamente aos ditames legais. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, inciso II, estabelece expressamente que a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada de forma literal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.116.620/BA (Tema 250), firmou a tese de que o rol contido no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (
numerus clausus),
sendo incabível a interpretação analógica ou extensiva para abarcar moléstias ali não elencadas.

No caso dos autos, as patologias relatadas pelo autor não encontram previsão explícita no referido dispositivo legal. A pretensão recursal de promover o enquadramento por meio de "interpretação teleológica" ao argumento de que o autor foi aposentado por invalidez encontra óbice frontal na legislação e na jurisprudência pátria. Ressalta-se que, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estender a isenção a situações não contempladas pelo legislador.

Nesse cenário, é de fundamental importância à avaliação promovida pela Junta Médica Oficial. Ao compulsar os autos, constata-se a existência dos Laudos Médicos Periciais Oficiais do MTPREV de no 129708 (relativo à isenção do IRPF) e no 129694 (relativo à contribuição previdenciária), ambos exarados em 19 de março de 2025.

Os citados laudos concluíram de modo claro e insofismável que a patologia apresentada pelo autor não se enquadra no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como não se subsome aos termos do Art. 3o da Lei Complementar no 700/2021 do Estado de Mato Grosso.

Assim, por não preencher os requisitos legais estritamente delimitados na norma, não há falar em direito à isenção ou repetição dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria, devendo ser integralmente chancelada a irretocável sentença.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, ao fundamento de que os documentos médicos apresentados não comprovam a existência de doença grave enquadrada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, nem no artigo 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária com fundamento em alegada paralisia incapacitante, à luz do rol legal de doenças graves estabelecido na legislação federal e estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.o 11.052/2004, prevê a isenção de imposto de renda exclusivamente aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das doenças ali enumeradas, sendo o rol taxativo, nos termos do que dispõe o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4. Os documentos médicos juntados aos autos não comprovam que a recorrente seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, tampouco de qualquer outra moléstia grave constante do rol legal taxativo, sendo insuficientes para ensejar o reconhecimento da isenção fiscal pretendida.

5. A Súmula n.o 598 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento judicial da isenção independentemente de laudo oficial, desde que comprovada a moléstia grave por outros meios de prova, o que não ocorreu no presente caso.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de vedar a ampliação judicial de hipóteses de isenção tributária, em respeito aos princípios da legalidade estrita e da separação de poderes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6025 e no Tema 250 de recurso especial repetitivo.

7. O artigo 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, condiciona a isenção parcial da contribuição previdenciária à existência de doença incapacitante nos termos da legislação federal, o que igualmente não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária por motivo de doença grave está condicionado ao diagnóstico de enfermidade expressamente prevista no rol taxativo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

2. A ausência de comprovação de moléstia grave constante do rol legal inviabiliza o reconhecimento judicial da isenção, sendo vedada a interpretação extensiva das normas que concedem benefício fiscal.

3. A alegação de paralisia incapacitante, desacompanhada de diagnóstico compatível com as hipóteses legais, não autoriza a concessão de isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 2o e 150, § 6o; Código Tributário Nacional, artigo 111, inciso II; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Lei Complementar Estadual no 202/2004, artigo 2o, inciso IV; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, Tema 250; STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1068097-83.2022.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12/06/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1010903-15.2016.8.11.0041, rel. Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 13/12/2022.

(N.U 1042697-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

“Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARAPARESIA ESPÁSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, formulados por servidor público aposentado, portador de paraparesia espástica, ao fundamento de que a condição não se enquadra no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paraparesia espástica se enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; e (ii) se, ausente a prova da moléstia incapacitante, é devida a isenção da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paraparesia espástica, caracterizada pela perda parcial da função motora, não se confunde com a paralisia irreversível e incapacitante, que pressupõe distúrbios graves e permanentes. A evolução do quadro clínico para a condição mais severa, apta a gerar a isenção do imposto de renda, deve ser comprovada, o que não ocorreu nos autos.

4. A isenção da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante depende da comprovação da moléstia. Não demonstrado o enquadramento da patologia no rol legal, afasta-se o direito ao benefício, em observância à distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A paraparesia espástica, por si só, não se enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante previsto no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sendo necessária a comprovação de que a condição evoluiu para um quadro de distúrbios graves e permanentes que afetam a mobilidade de forma incapacitante. 2. A isenção da contribuição previdenciária para aposentados, com base em doença incapacitante, exige a efetiva comprovação da moléstia prevista em lei, não sendo devida quando ausente prova do enquadramento legal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §§ 18 e 21, e art. 149, § 1o; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010; Turma Recursal Cível, N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Turma Recursal Cível, N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 11/11/2022
.” (N.U 1035035-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (destaquei)

Considerando que a sentença apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026